Tribunal: TJDFT
Processo: 0720843-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720843-41.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO LUCAS ALVES LIMA IMPETRANTE: DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. DOGIVAL OLIVEIRA GUEDES, em favor de JOAO LUCAS ALVES LIMA, onde aponta como autoridades coatoras o Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia/2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Pelo que é possível se depreender da inicial, o impetrante se insurge contra suposta decisão que teria convertido em prisão preventiva, a prisão em flagrante do paciente, que ocorreu em 22/6/2021, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, corrupção de menor e “abando no de incapaz”. (art. 33 e art. 35, da LAD, art. 244-B, do ECA e art. 133 do CP). Sustenta o impetrante que não estariam presentes os requisitos da prisão, que não pode ser fundamentada na suposta gravidade do delito. Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, como militar da Aeronáutica. Diante dos argumentos expostos, pede a “atribuição de efeito suspensivo” ao decreto de prisão, devendo ser suspensa a decisão proferida no processo no 0721403-77.2021.8.07.0001. No mérito, pugna pela concessão da ordem, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou ao feito cópia do Auto de Prisão em Flagrante e do Inquérito Policial. Não trouxe qualquer outro documento, mas apenas a decisão proferida pelo NAC, pela qual não se mostra possível examinar as circunstâncias da prisão em flagrante, para se concluir pela legalidade ou não de sua conversão em preventiva. Desta forma, inviabilizada a análise dos argumentos da inicial, considerando a deficiente instrução do feito, impõe-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-, 29 de junho de 2021 13:58:45. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora